Tribunal: TJBA
Processo: 8016083-32.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016083-32.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JAYME VITA ROSO Advogado(s): DANIELA TAIS ARAUJO DE ATAIDE MORAES AGRAVADO: FREEWAY CENTRO AUTOMOTIVO LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CITAÇÃO POR EDITAL E HORA CERTA. DECISÃO QUE CHAMA O FEITO À ORDEM, RECONHECE A PREMATURIDADE DOS ATOS EXECUTIVOS, SUSPENDE CONSTRIÇÕES PATRIMONIAIS E DETERMINA RÉPLICA APÓS CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL DA CURADORIA ESPECIAL. ART. 701, § 2º, DO CPC/2015 (ART. 1.102-C DO CPC/1973). INÉRCIA INICIAL DOS RÉUS. PRECLUSÃO VERIFICADA. CONTESTAÇÃO ULTERIOR QUE NÃO DESCONSTITUI A FORMAÇÃO AUTOMÁTICA DO TÍTULO EXECUTIVO. APROVEITAMENTO DOS ATOS PRATICADOS. ARTS. 277 E 282, § 1º, DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo autor da ação monitória contra decisão que chamou o feito à ordem para adequar o rito processual, suspendendo ordens de pesquisa e constrição de bens e determinando a intimação do autor para apresentar réplica à contestação por negativa geral apresentada pela Curadoria Especial (Defensoria Pública). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contestação por negativa geral apresentada pela Curadoria Especial, em momento posterior ao escoamento do prazo legal após a citação (por edital e por hora certa), impede a constituição de pleno direito do título executivo judicial, conforme o art. 701, § 2º, do CPC; (ii) estabelecer se a anulação dos atos executivos já praticados e a exigência de réplica violam os princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais (arts. 277 e 282, § 1º, do CPC), considerando a ausência de demonstração de prejuízo e o tempo de tramitação da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação monitória tem como característica fundamental a celeridade e a formação rápida do título executivo. Segundo o art. 701, § 2º, do CPC, o título executivo judicial constitui-se de pleno direito se o réu, devidamente citado, não realizar o pagamento ou não opor embargos no prazo legal. 4. A pessoa jurídica ré foi citada por edital e o sócio (incluído após incidente de desconsideração da personalidade jurídica) foi citado por hora certa. Em ambos os casos, houve o decurso in albis do prazo para defesa ou pagamento voluntário. 5. A contestação por negativa geral apresentada pela Curadoria Especial, após a preclusão do prazo para oposição de embargos e quando já deflagrados atos constritivos, não possui o condão de operar efeitos retroativos para desconstituir a presunção legal e a formação automática do título executivo já ocorrida por força da inércia inicial dos réus. 6. Os atos processuais praticados (intimação para pagamento e buscas patrimoniais) alcançaram sua finalidade e asseguraram a ciência da demanda e a oportunidade de defesa (arts. 277 e 282, § 1º, do CPC). A desconstituição desses atos e a imposição de retorno à fase de conhecimento (réplica), sem a demonstração de prejuízo concreto, configuram formalismo inútil e violam a economia processual. 7. O retrocesso procedimental em ação que tramita desde 2015, especialmente envolvendo exequente idoso (93 anos) com direito à tramitação prioritária, agrava o risco de ineficácia da tutela jurisdicional e consagra uma morosidade injustificada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8016083-32.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante, JAYME VITA ROSO, e, como agravados, FREEWAY CENTRO AUTOMOTIVO LTDA e ANSELMO SOARES DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)